Tribunal: STF
Processo: ARE 1556860
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, com a seguinte ementa: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO CÍVEL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DO RECURSO DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO COADUNAM COM A DECISÃO COMBATIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DAS TESES, “IPSIS LITTERIS”, DEVIDAMENTE APRECIADAS POR ESTA RELATORIA NAS RAZÕESDO RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO (doc. 34, p. 8).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 150, III, b e c, da mesma Carta, que teriam sido desrespeitados pelo Estado de Roraima, quando da exigência do ICMS-Difal no ano-calendário de 2022. Sustenta-se que:



    No mandado de segurança, a recorrente discute a cobrança do diferencial de alíquota (Difal) do ICMS pelo Estado de Roraima, durante o ano-calendário de 2022, ou, subsidiariamente, antes de decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, considerando a inobservância ao princípio da anterioridade, previsto constitucionalmente no art. 150, III, “b” e “c”, em face da publicação da Lei Complementar nº 190/2022 (doc. 35, p. 3).



    Ao final, pleiteia:



    o conhecimento do recurso extraordinário e, em decorrência, face à repercussão geral da questão, seu provimento, para fins de ser integralmente acolhidos os pedidos da ação mandamental proposta, de modo a declarar inconstitucional a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, pelo Estado de Roraima, no ano-calendário de 2022. 



    Subsidiariamente, se for o entendimento deste colendo Tribunal, determine o sobrestamento do presente recurso extraordinário, vinculado ao Tema 1.266/STF, nos moldes do art. 1.030, III do CPC (doc. 35, p. 22).



    É o relatório. Decido. 



    A discussão dos autos assemelha-se ao Tema 1.266 da repercussão geral, que foi assim definido:



    Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022.



    Esta foi a ementa do acórdão que reconheceu a repercussão geral:



    Constitucional e Tributário. ICMS. Operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte. Diferencial de alíquota - DIFAL. EC 87/2015. Art. 3º da Lei Complementar 190/2022. Aplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. Tema objeto de análise nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.287.019/DF, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, tampouco com o objeto do RE 1.221.330/SP, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, ambos processados e julgados segundo a sistemática da repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida (RE 1.426.271 RG/CE, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28/8/2023).



    Nos termos do Código de Processo Civil, quando há o reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal, os recursos extraordinários interpostos perante os Tribunais de origem devem ser sobrestados até o julgamento do mérito do caso paradigma.



    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator